Tribunal: TJMT
Processo: 0006243-34.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006243-34.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CESAR MACHADO - CPF: 856.551.391-20 (APELANTE), Jimmy Rohling Dupim Carvalho (ASSISTENTE), RANGEL PABLO DE ALENCAR LIMA - CPF: 022.998.421-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – APELO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joao Cesar Machado
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n.
0006243-34.2020.8.11.0015
, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, bem como a pena corporal foi substituída para prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (id. 230407150).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a redução da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor (id.
230407156).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id.
230407159).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo defensivo, para que seja reduzida a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, conforme sumário abaixo reproduzido:

“
Sumário
: Recurso de Apelação – Acusado condenado nas penas do artigo 306,
caput
, da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, bem como a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo; A pena corporal foi substituída para prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (R$ 1.412,00), em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop. – Inconformismo defensivo – A defesa requer a diminuição da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal – Pleitos procedente –Proporcionalidade – Art. 293 do CTB-
Pelo provimento do recurso
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, uma vez que o feito não comporta revisão [art. 54, RITJMT].

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da exordial acusatório o seguinte contexto fático:

“N
o dia 20 de dezembro de 2018, por volta das 18h40, em via pública localizada na rua das Jussaras, bairro Jardim Violetas, em Sinop/MT, o denunciado
JOÃO CESAR MACHADO
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de acidente de trânsito entre dois veículos.

Realizada a abordagem, verificou-se que o denunciado, um dos envolvidos no sinistro, possuía sinais de embriaguez alcoólica. Efetuado o teste do bafômetro, constatando-se a embriaguez alcoólica no importe de 1,40 mg/L (um vírgula quarenta miligramas) de álcool por litro, conforme teste de no 01703.

Interrogado, o imputado confessou ter ingerido cerveja antes da condução do veículo gol, de cor prata, placas KEP 3370.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
JOÃO CESAR MACHADO
como incurso no artigo 306 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação”

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direitos e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses
.

Irresignada, a defesa a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Direto ao ponto, no que tange ao pleito de
redução da pena de suspensão do direito de dirigir
, em análise da sentença objurgada, extrai-se que a pena privativa de liberdade e a pena de multa foram aplicadas no mínimo legal. Contudo, a suspensão do direito de dirigir foi fixada em 6 meses, isto é, 4 meses acima do menor índice previsto par ao tipo, o que viola o princípio da proporcionalidade.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“
a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)
(STJ – AgRg no
HC
n. 271383, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 25.2.2014).

Desse modo, é necessária a reforma da dosimetria fixada pelo magistrado de origem, para realizar a redução proporcional da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a qual estabeleço
no mínimo legal, isto é, em
2 meses
, para o fim de adequá-la à pena privativa de liberdade cominada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reduzir a pena de suspensão de dirigir ao patamar de 2 meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024